Tribunal: STF
Processo: ARE 1344834
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS. INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE. BASE DE CÁLCULO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FOLHA DE SALÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. NATUREZA REMUNERATORIA. O salário-maternidade possui natureza remuneratória, devendo incluir a base de cálculo das contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários” (fl. 212, vol. 70). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVIII do art. 7º, a al. a do inc. I do art. 195, o § 5º do art. 212 e o art. 240 da Constituição da República.
    Assinala que “a recorrente impetrou a presente medida por entender que a Autoridade Recorrida está cometendo ato abusivo e ilegal, pois está exigindo as contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários (Previdenciária, Salário-Educação, SAT, SEBRAE, SESI/SENAI/SESC/SENAC) incluindo o valor que o mesmo (INSS) paga na forma de benefício previdenciário – leia-se ‘salário-maternidade’, como se integrante de sua folha de salários” (fl. 255, vol. 70).
    Em 30.4.2003, o Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (fls. 36-37, vol. 71), autuado no Supremo Tribunal Federal como Recurso Extraordinário n. 598.997 (fl. 153, vol. 71).
    3. Em 21.8.2009, este Supremo Tribunal determinou a devolução do Recurso Extraordinário n. 598.997 ao Tribunal de origem, para análise da aplicação do Tema 72 de repercussão geral à espécie (fl. 7, vol. 71).
    4. Em 19.3.2021, após o julgamento do paradigma do Tema 72 (Recurso Extraordinário n. 576.967), o Presidente do Tribunal de origem encaminhou os autos à Turma Julgadora, para realização de juízo de retratação (fl. 42, vol. 72). A Turma Julgadora se retratou, adequando o julgado recorrido ao Tema 72 de repercussão geral:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR, BASE DE CÁLCULO, EXCLUSÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE. TEMAS 72 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade. Tema 72 do STF” (fl. 56, vol. 72).
    5. Em 17.5.2021, a agravante ratificou o recurso extraordinário, alegando que “o objeto do recurso versa também sobre outras questões, pois pede a exclusão sobre a folha de salários (PREVIDENCIÁRIA, SALÁRIO-EDUCAÇÃO, SAT, SESI/ SENAI/ SESC/ SENAC/ SEBRAE)” (fl. 69, vol. 72).
    O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 75-76, vol. 72).
    6. No recurso extraordinário com agravo, a agravante argumenta que, “considerando que o objeto do presente processo defende a exclusão do salário maternidade incidente sobre a folha de salários como um todo (PREVIDENCIÁRIA, SALÁRIO-EDUCAÇÃO, SAT, SESI/ SENAI/ SESC/ SENAC/ SEBRAE), ratificou o recurso extraordinário e pediu seu regular processamento” (fl. 93, vol. 72).
    Salienta que “a retratação não solucionou a incidência do salário maternidade sobre a folha de salários, que sempre foi o objeto do processo e do recurso, mas apenas sobre as contribuições previdenciárias” (fl. 94, vol. 72).
    Ressalta que “o objeto do presente processo defende a exclusão do salário maternidade incidente sobre a folha de salários como um todo (PREVIDENCIÁRIA, SALÁRIO-EDUCAÇÃO, SAT, SESI/ SENAI/ SESC/ SENAC/ SEBRAE), deste modo, o exercício da retratação, que foi parcial, não tornou prejudicado o recurso extraordinário da parte remanescente, tampouco tem força para alterar o resultado do juízo de admissibilidade” (fl. 94, vol. 72).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste à agravante 
    8. Ao ratificar as razões do recurso extraordinário interposto, a agravante pretende a revisão do julgado proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que, em juízo de retratação, aplicou de forma correta o Tema 72 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 576.967).
    No julgamento do Tema 72 de repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que a tese nele fixada se aplica apenas às “contribuições previdenciárias”, pelo que não abrangeria as contribuições sociais destinadas a terceiros.
    As demais questões suscitadas pela agravante quanto à exclusão do salário-maternidade da base de cálculo das contribuições a terceiros resolvem-se com fundamento na legislação ordinária aplicável à espécie.
    9. Para rever a conclusão posta no acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 8.212/1991 e 8.029/1990 e Decretos ns. 3.048/1999, 3.265/1999, 1.861/1981 e 1.867/1981). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.095.542-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR E DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.182.107-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, II e LIV. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SESC E SENAI. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO. OFENSAS REFLEXAS OU INDIRETAS À CONSTITUIÇÃO. 1. A questão referente à alegação de ofensa aos arts. 5º, II e LIV, da Constituição, não merece prosperar, dado que a decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência firmada nesta Corte. 2. Este Tribunal já pacificou entendimento no sentido de que ‘em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, do devido processo legal, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações caracterizadoras de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, hipóteses em que também não se revelará cabível o recurso extraordinário’ (AI 477.645-AgR, rel. min. Celso de Mello). 3. Cumpre ressaltar, ainda, que mesmo que fosse superado o óbice supramencionado, também não assistiria razão à ora agravante, em relação ao mérito, visto que a decisão do Tribunal de Origem decidiu sobre a sujeição das empresas prestadoras de serviços às contribuições destinadas ao Sesc/Senac à luz da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. Para ser reexaminada, seria necessária a análise de normas infraconstitucionais. Ou seja, a afronta à Constituição, se tivesse ocorrido, seria também indireta. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 513.804-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º.2.2011).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
     Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora